Tribunal: TJSP
Processo: 7004909-14.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Agravante condenado por múltiplos crimes patrimoniais, além de registrar 03 faltas disciplinares de natureza grave – Prognóstico negativo, evidenciando a não assimilação da terapêutica penal, sendo temerária, agora, a concessão do benefício perseguido – Precedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004909-14.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
EDIMA DOS SANTOS GOMES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004909-14.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 7004909-14.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Edima dos Santos Gomes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Atis de Araujo Oliveira
Voto no 34203
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

LIVRAMENTO
CONDICIONAL Agravante condenado por múltiplos crimes
patrimoniais, além de registrar 03 faltas disciplinares de
natureza grave Prognóstico negativo, evidenciando a não
assimilação da terapêutica penal, sendo temerária, agora, a
concessão do benefício perseguido Precedentes Recurso
desprovido. Vistos. Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Edima dos Santos Gomes, contra decisão
que, a despeito de tê-lo promovido ao regime semiaberto,
indeferiu o pleito de livramento condicional, em razão da
não verificação do requisito subjetivo (fls. 25).
Alega o agravante, em apertada síntese, que a
decisão ora vergastada apresenta fundamentação inidônea,
pois a prévia progressão de regime para a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004909-14.2019.8.26.0482 -Voto no
3
livramento condicional ou o cometimento de faltas

sobretudo já reabilitadas não se prestam para alicerçar o
indeferimento
do
benefício,
cujos
pressupostos
se
encontram devidamente preenchidos (fls. 28/31).
Contrariado o recurso (fls. 33/38), a decisão foi
mantida (fls. 39), tendo a ilustre Procuradora de Justiça
Yara Lucia Marino opinado pelo desprovimento do recurso
(fls. 44/45).
É o relatório.
De fato, o agravo não merece guarida.
Verte dos autos que o agravante, reincidente,
cumpre, atualmente, a pena de 03 anos, 05 meses e 28
dias de reclusão, com término previsto para 04.02.2021,
pela prática múltiplos furtos, registrando 03 faltas
disciplinares de natureza grave em seu prontuário,
consistentes em dano em patrimônio público (por duas
vezes) e posse de aparelho de telefonia celular (fls. 16/20).
Pois bem.
No
sistema
penitenciário
progressivo,
o
livramento condicional é a última etapa de cumprimento de
pena, e busca diminuir os efeitos negativos da prisão,
visando à reinserção social do apenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004909-14.2019.8.26.0482 -Voto no
4
A
aferição
do
mérito
para
o
livramento
condicional, portanto, não se confunde com a verificação do
requisito subjetivo para a progressão de regime, na medida
em que, sendo aquele benefício mais amplo, sob o ponto de
vista do status libertatis do apenado, sua concessão
também reclama maior rigor do Estado-juiz.
Para tanto, mostra-se necessário atender aos
requisitos estabelecidos pelo art. 83, do Código Penal, a
seguir colacionado:
“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento
condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde
que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o
condenado não for reincidente em crime doloso e
tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso;
III - comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12
(doze) meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído;
e
d) aptidão para prover a própria subsistência
mediante trabalho honesto;”
Isso porque o livramento condicional cumpre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004909-14.2019.8.26.0482 -Voto no
5
uma finalidade preventiva especial, beneficiando os condenados que dão demonstrações favoráveis de
reinserção social. Nessa toada, ensina Juan Carlos Ferre et
al:
“O livramento condicional somente é aplicável
quando já se cumpriu uma parte da condenação (um
terço, a metade, ou dois terços, segundo o caso) pelo
que se consideram alcançados todos os fins
preventivos
gerais.
A
liberdade
condicional
significa um caminho para diminuir os efeitos da
privação da liberdade, cumprindo assim uma
finalidade preventiva especial que beneficia a
todos os condenados que dão demonstrações
favoráveis de reinserção social. Para obter este
benefício deverão ocorrer certos pressupostos, e
serem cumpridas determinadas condições previstas
no art. 83 e seguintes do CP.” (Olivé, Juan Carlos
Ferre et al. Direito Penal Brasileiro: Parte Geral,
Princípios Fundamentais e Sistema. São Paulo:
Editora dos Tribunais, 2011, p. 671) (Sem destaque
no original).
In casu, como se viu, o sentenciado cumpre
pena pela reiterada prática de crimes patrimoniais, bem
assim registra faltas disciplinares de natureza grave,
denotando que não se submete ao mais básico regramento
que lhe imposto no cárcere.
A decisão ora guerreada levou em conta tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004909-14.2019.8.26.0482 -Voto no
6
circunstâncias e, conforme se pode observar, o MM. Juiz a
quo não impôs como condição para o livramento condicional o cumprimento da pena em regime
intermediário, apenas ponderou que, no caso em tela,
faltava ao agravante mérito suficiente para gozar da ampla
liberdade oferecida pela benesse, mencionando que a
assimilação da terapêutica penal seria mais eficazmente
observada após a submissão do condenado ao regime
semiaberto.
E, em que pese a contumácia delitiva que
marca a vida pregressa do agravante não possa,
isoladamente considerada, obstar a concessão do benefício
buscado, tal circunstância deve, sim, ser levada em conta
pelo julgador análise ampla e prognóstica acerca de sua
potencial periculosidade, nos termos do art. 83, parágrafo
único, da Lei de Execução Penal, assim como a(s) falta(s)
grave(s) cometida(s), ainda que reabilitada(s).
Não é outro o entendimento perfilhado por este
Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Interposição visando
reforma da decisão que indeferiu o livramento
condicional Alegação de preenchimento do requisito
subjetivo IMPOSSIBILIDADE Não preenchimento
do requisito subjetivo Pena de 19 anos, 3 meses e
15 dias, pela prática de dois roubos qualificados e
uma extorsão mediante sequestro - Sentenciado que
cometeu três faltas graves, a última em 20/4/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004909-14.2019.8.26.0482 -Voto no
7
Decisão devidamente fundamentada - Deve o
sentenciado
vivenciar
primeiro
o
regime
intermediário,
novamente

Análise
do
preenchimento do requisito subjetivo é feita de
maneira global e não somente por um período,
em que pese a reabilitação da prática das
faltas disciplinares
Negado provimento ao
agravo.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7008326-77.2016.8.26.0482;
Relator
(a):
Ruy
Alberto Leme Cavalheiro; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente
Prudente - 2a. Vara das Execuções Criminais; Data
do Julgamento: 11/07/2017; Data de Registro:
13/07/2017) (Grifado).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
RECURSO
DA
DEFESA. Recurso visando à concessão do livramento
condicional. Motivação idônea. Decisão calcada em
aspectos
concretos.
Fundamentação
adequada.
Questão preliminar superada. Não preenchimento
do
requisito
subjetivo.
Condenado
por
crime
equiparado a hediondo, o agravante praticou falta
grave
no
curso
da
execução.
Apesar
da
reabilitação da infração, a assimilação crítica
e a absorção da terapêutica penal restam
duvidosas. Princípio do in dubio pro societate.
Negado provimento.”(TJSP; Agravo de Execução
Penal
7002649-66.2016.8.26.0482;
Relator
(a):
Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004909-14.2019.8.26.0482 -Voto no
8
1a. Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento:
15/12/2016;
Data
de
Registro:
19/12/2016)
Convém salientar, mais uma vez, que, diferente
do que ocorre na progressão de regime, a concessão do
livramento condicional não exige simples atestado de bom
comportamento carcerário, mas sim o preenchimento
cumulativo dos requisitos elencados no inciso III do já
citado art. 83 da Lei no 7.210/84 (ou, conforme texto
vigente à época da decisão, “comportamento satisfatório
durante a execução da pena”).
Trata-se, portanto, de indeferimento baseado
em concreto desajuste à vida em sociedade e concreta falta
de resposta à terapêutica penal.
Sendo assim, preferiu o magistrado estimar
cuidadosamente, por meio da observação do sentenciado
em regime menos gravoso, o grau de adaptação da
personalidade do apenado aos valores necessários para o
convívio social, fazendo-se tal demonstração imprescindível
para o atendimento dos requisitos impostos pelo art. 83 do
Código Penal para a concessão do livramento condicional.
Registre-se, por oportuno, que o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou acerca da possibilidade
do indeferimento do livramento condicional por ausência de
requisitos subjetivos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004909-14.2019.8.26.0482 -Voto no
9
“Habeas Corpus. 2. Livramento condicional. Decisão
do Juízo das Execuções que não concedeu ao
paciente a fruição do benefício, ao fundamento de
não preenchimento do requisito subjetivo. 3. Decisão
devidamente motivada. 4 Ordem denegada.” (HC n.o
103518, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.a Turma, j. em
05.04.2011).
Enfim, incensurável a decisão vergastada.

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator